Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 23 da Resolução n. 417/2021 foi editado a partir da redação da Súmula Vinculante n. 56, destinada às localidades em que não há estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto.
2. Após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente apresentou propostas de emprego, com o regular trâmite para exame do pedido e analise da viabilidade da concessão de benefícios externos, não havendo que se falar em cumprimento de pena em regime fechado ou coação ilegal.
3. A análise do pedido de soltura, nessa esfera recursal, acarretaria supressão de instância, considerando que o Juízo originário determinou o recambiamento, destacando que, caso não fosse efetivado, avaliaria o pedido de soltura para comparecimento espontâneo.

4. Ordem denegada.